Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000023-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ANA EROTILDES DA COSTA - CPF: 627.946.631-00 (AGRAVADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000023-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA EROTILDES DA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM NEOPLASIA DE TIREOIDE LOCALMENTE AVANÇADA COM METÁSTASES NO PULMÃO (CID C73.9) – PRESCRIÇÃO DE
SORAFENIBE (NEXAVAR®)
– NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – EXCLUSÃO DE MEDICAMENTO
PARA TRATAMENTO DOMICILIAR
– ARGUMENTO IMPROCEDENTE – COBERTURA EXPRESSA NO PARECER TÉCNICO No 27 DA ANS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS
- DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do medicamento prescrito, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000023-14.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a antecipação de tutela e determinou o custeio de SORAFENIBE 200mg (Nexavar®), duas cápsulas a cada 12 horas, até o final do tratamento quimioterápico da autora, conforme receituário médico colacionado aos autos.

A agravante alega que a agravada adquiriu em 01/07/2005 o plano de saúde registrado na ANVISA com número 0568616000104004, cuja Cláusula XII descreve com clareza os serviços sem cobertura. Acrescenta que o item 12.1, b, exclui medicação para tratamento domiciliar e que esse entendimento tem sido adotado pelos tribunais pátrios e está amparado na Lei n. 9.656/98. Argumenta que, portanto, não tem o dever de custeá-lo.

Aduz que “
os pedidos aduzidos na exordial, visando compelir a Agravante a responsabilizar-se pelo custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, não podem receber o prestígio do judiciário, haja vista que não possui obrigação de cobrir medicamentos domiciliares
”.

Afirma que a pretensão formulada pela autora fere o art. 5o, II, da Constituição Federal, e o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde, que permite a exclusão de procedimentos não incluídos no rol da ANS. Destaca que, se mantida a decisão, terá de suportar grave dano.

Sustenta que o contrato faz lei entre as partes e que devem ser consideradas, no caso concreto, a autonomia de vontade, a consensualidade, a obrigatoriedade da convenção, a relatividade dos efeitos e a boa-fé.

Aponta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e pugna pela reforma do
decisum.

Efeito suspensivo indeferido em regime de plantão (id. 71575996).

Contraminuta no id. 76236995.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência e determinou-lhe o custeio de
SORAFENIBE 200 MG, 2 comprimidos a cada 12 horas, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

A agravada tem 79 anos de idade, contratou o plano de saúde em 2005 e, após ser diagnosticada com neoplasia de tireoide localmente avançada com metástases no pulmão (CID C73.9), foi-lhe prescrito o referido medicamento, com a observação de que é indispensável para a paciente, sob risco de morte (id. 71572461 – Pág. 24).

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nestes autos, ficou demonstrado que o atual estado clínico da autora é grave em virtude de ter desenvolvido metástases, e sua melhora depende do uso desse remédio.

Os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da medicina
que assiste o paciente prescrevê-lo. Ademais, nesta hipótese ele não está inserido no art.
10
da Lei no
9.656
/98, que enumera aqueles que poderão ter a cobertura excluída, e se o médico responsável pela agravada recomendou o uso de “
Sorafenibe 200 mg 2cp 12/12 hrs: dose total 800 mg por dia, uso contínuo”
, é o que deve ser custeado pela agravante, uma vez que essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, sobretudo quando a gravidade do caso é evidente.

A propósito:

Apelação. Plano De Saúde. Negativa de cobertura para fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza).
CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de outras provas - Incidência do art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada. OBRIGAÇÃO DE FAZER -
Medicamento autorizado pela ANVISA. Ainda que assim não fosse, os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações quando o paciente está em tratamento e quando prescritos por médico. Proteção do direito à vida (art 5o da CF). Inteligência do art. 35- F da Lei 9.656/98.
Sentença mantida. Recurso improvido.(Apelação Cível, No 70079897203, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 28-03-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. IPÊ-SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE HEPATOCARCINOMA.
TRATAMENTO COM MEDICAMENTO SORAFENIBE. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. FÁRMACO INDICADO PELO MÉDICO QUE ASSISTE O DEMANDANTE
. I) A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Integram o Plano IPE-saúde os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao tratamento, com ações de prevenção de doença, e à promoção da saúde, conforme arts. 1o e 2o da Lei Complementar 12.134/04. II)
A indicação do tratamento postulado pelo demandante foi prescrito por médico oncologista de sua confiança. É ele quem tem reais condições de indicar o melhor tratamento para seu paciente e de prescrever a medicação mais adequada
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70082656760, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 26-09-2019)

Importante mencionar que no Parecer Técnico da ANS, que trata da cobertura de medicamentos antineoplásicos orais, juntado pela própria agravante no id. 71572464, consta esse medicamento e a obrigatoriedade de cobertura, desde que observadas as condições estipuladas na respectiva Diretriz de Utilização – DUT, item 64, Anexo II, do Anexo I, da RN n. 428, de 2017. Confira-se:

No que se refere a medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração 2 / 2 em ambiente externo ao de unidade de saúde (art. 20, §1o, inciso VI, da RN no 387/2015), é obrigatória a cobertura para:

a) Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 21, inciso XI, da RN no 387, de 2015), respeitadas as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RN no 387, de 2015;

b) medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, obedecidas as exigências previstas nos normativos vigentes da Anvisa e nas alíneas "d", e "g", do inciso II, do artigo 12, da Lei no 9.656, de 1998 (art. 14, da RN no 387, de 2015).

[...]

Sorafenibe

|

Hepatocarcinoma

| Hepatocarcinoma avançado em pacientes child A

[...]

(id. 71572464).

Dessa maneira, ao menos em cognição sumária conclui-se que está caracterizada a probabilidade do direito.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. 1. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. LIMITAÇÃO DAS SESSÕES TERAPÊUTICAS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULA 83/STJ. 2. COPARTICIPAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).

2. No que tange ao pedido de cobrança de coparticipação, a revisão da conclusão quanto à responsabilidade ao custeio integral do tratamento prescrito não prescinde do reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1532303/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)

Já o perigo de dano
existe porque a demora comprometerá o sucesso do tratamento e inclusive a sobrevivência da agravada.

Assim, nesta fase, especialmente diante das razões apresentadas, das circunstâncias e das provas, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

E não se vislumbra dano irreparável em decorrência da manutenção do
decisum
porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados, e o juiz pode a qualquer tempo reavaliar o caso, com base em novo conjunto probatório. No entanto, essa expectativa, que é legítima, de forma alguma pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Posto isso, a decisão

não comporta alteração,
já que presentes as condições autorizadoras da antecipação de tutela (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021